Tribunal: TJDFT
Processo: 0800745-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. VALOR VENAL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 148 DO CTN. ENTENDIMENTO DO STF E STJ. TEMA 1113 DO STJ. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer como base de cálculo do ITBI o valor transacionado do imóvel, restituindo-se o valor pago a maior.
2. Na origem a parte autora, ora recorrida, ajuizou ação visando a condenação do Distrito Federal à restituição de quantia paga a maior a título de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Ofertadas contrarrazões (ID 70505594).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na base de cálculo para fixação do ITBI.
5. Em suas razões recursais, o requerido/recorrente aduziu a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da não submissão do pedido à instância administrativa. Aduziu que não basta declaração unilateral para retirar a validade do procedimento rígido realizado pela Administração, sendo imprescindível a realização de perícia para dirimir o efetivo valor do bem. Afirmou ter estabelecido o STJ que o valor da base de cálculo do ITBI é o valor de mercado do imóvel e não o valor do negócio jurídico fixado entre as partes. Asseverou que o imóvel foi adquirido por preço abaixo do mercado, razão pela qual não pode ser considerado para alterar a base de cálculo do ITBI. Requereu a suspensão do feito até o pronunciamento do STF ou a extinção do feito em razão da incompetência dos juizados ante a necessidade de realização de prova pericial ou o reconhecimento de que o valor do negócio jurídico não corresponde ao valor de mercado do imóvel, julgando-se, com consequência, improcedente o pedido formulado pelo autor ou, subsidiariamente, que seja assegurado ao Distrito o direito de instaurar pro- cesso administrativo, previsto no art. 148 do CTN, podendo, inclusive lançar o tributo de acordo com o valor de mercado apurado nos presentes autos.
6. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.
7. O recurso extraordinário RE 1.412.419 no REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113) não foi admitido pelo STF, bem como não houve determinação de suspensão dos processos que tratam sobre o tema. Nesse sentido, mantém-se o entendimento constante das teses firmadas no Tema 1.113 do STJ. Precedentes: Acórdão 1970807, 0744464-14.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025. Acórdão 1807791, 07131334820238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no PJe: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. O art. 38 do CTN aponta que a base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito transmitido. Em complemento, o art. 10 da Lei 3.830/2006 estabelece que tal imposto é lançado de ofício, pelo próprio fisco, com base em avaliação prévia, ou mediante declaração do sujeito passivo, hipótese dos autos.
9. Havendo discordância do Fisco quanto ao valor venal do bem que servirá de parâmetro para fixação da base de cálculo e de alíquota, deve-se instaurar procedimento que atenda o art. 148 do CTN. Não se tratando de tributo lançado de ofício, não se aplica o disposto no art. 149 do CTN.
10. A controvérsia já foi esclarecida pelo Tema 1113 do STJ em sede de Recurso Repetitivo: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode será afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
11. Em caso de dúvida quanto ao valor do imóvel para fins de cálculo do valor do imposto, o recorrente deveria ter instaurado o respectivo procedimento administrativo para avaliar o valor do bem e definir a base de cálculo e consequente alíquota. Não tendo o recorrente comprovado a instauração do devido processo administrativo, deve prevalecer o valor transacionado do bem, em razão da presunção de ser este o valor de mercado do bem. Desnecessária a produção de prova pericial nos presentes autos, uma vez que, não instaurado o procedimento adequado na via administrativa.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Sem custas, em virtude da isenção legal do recorrente. Honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.